Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-58.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015359-58.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN RODRIGUES COELHO - CPF: 038.111.521-65 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), JEFFERSON LEMES VENDRAMINI - CPF: 718.432.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LUIZA ROSA RIBEIRO - CPF: 023.129.141-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANIO VIDAL GRIEBEL - CPF: 794.557.192-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO

- INCONFORMISMO DA DEFESA -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE
. CONJUNTO FÁTICO

PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO PRINCIPALMENTE
DA CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA AOS
RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS
-
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
DIVERSO DO FECHADO

– IMPOSSIBILIDADE

– RÉU REINCIDENTE

– PENA FIXADA EM PATAMAR

SUPERIOR A QUATRO ANOS

– CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM

DESFAVOR

DO ACUSADO

–

NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269

DO STJ

–
RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, a confissão do apelante aliad
a
aos depoimentos dos policiais
que comprovam a autoria do apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Renan Rodrigues Coelho
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
13a Vara Criminal da Comarca da Capital
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,
bem como, ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias/multa
,
à base de
1/30
(
um trigésimo
)
do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
,
em regime

fechado
,
pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

A Defesa, em suas razões,
postula
a absolvição do
a
pelante
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a fixação de regime
aberto ou

semiaberto
para o
cumprimento da
reprimenda.

(id.
217541899
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
217543254
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

226467154
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 07h00min, na Avenida Mário Augusto Vieira, no 504, do Bairro Morada do Ouro, nesta cidade,
o denunciado Renan Rodrigues Coelho tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 18 (dezoito) tabletes de maconha, com massa total de 9,430 kg (nove quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) e 02 (dois) frascos de substância análoga à lança-perfume, pendente de perícia complementar, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.133109-A01).

Na data dos fatos investigadores da Delegacia Especializada de Estelionato, em apoio à “Operação Reses” do Estado do Piauí, diligenciaram inicialmente até o endereço do alvo Moisés Rodrigues Coelho a fim de cumprir o mandado de prisão expedido no bojo dos autos no 0800241-15.2023.8.18.0112 em desfavor do suspeito.

Extrai-se que na ocasião, após a prisão de Moisés os investigadores indagaram o suspeito sobre o paradeiro do denunciado Renan, que era irmão de Moisés e alvo de um dos mandados de prisão. Então, o suspeito informou que o denunciado residia no Condomínio Chapada das Rosas, torre 02, apartamento 504, nesta cidade.

Assim os policiais deslocaram até o endereço indicado e já no imóvel foram atendidos pela namorada de Renan, sra. Isabella Luiza Rosa Ribeiro, a qual franqueou a entrada dos agentes e informou que denunciado estava no quarto.

Em seguida a equipe sentiu um forte odor de droga e logo visualizaram 02 (duas) malas contendo 18 (dezoito) tabletes de maconha do tipo “
S
kank
”
, armazenados em sacos plásticos, ainda, foram localizados 02 (dois) frascos de substância análoga à lança-perfume, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro....”.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de

18 porções de
substância análoga à

maconha
, pesando 9.430kg.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante

Renan Rodrigues Coelho
,
em ambas as fases procedimentais,
confessou a prática delitiva, admitindo que guardava o entorpecente para terceira pessoa e
em contraprestação
receberia o valor de um mil e quinhentos reais
. Vejamos:

“...
QUE, em relação a droga apreendida em sua casa hoje pela manhã por policiais civis, informa que os policiais civis estiveram em sua casa, o interrogando tomou ciência que os policiais estavam em sua casa para cumprimento de Mandado de Prisão expedido pela cidade de Ribeiro Gonçalves no estado do
Piaui
, por Estelionato e Associação Criminosa
, e localizaram a droga dentro de uma mala, no quarto do interrogando na casa, onde o interrogando aluga, sendo Skank e Lança Perfume
;
QUE, não sabendo ao certo a quantidade, mas acredita que havia em torno de 15 pacotes, com cerca de meio quilo cada um de Skank e 04 recipientes contendo Lanças Perfume
;
(...)
QUE, não gostaria de mencionar a origem da droga;
QUE, esclarece que já foi preso anteriormente por questões relacionados à droga, permanecendo segregado por 02 anos, sendo que recentemente procurava mudar de vida, tanto que adquiriu acerca de 04 meses, um estabelecimento comercial, uma Distribuidora de Bebidas, denominada TÔ NO GRAU, localizada na Avenida A, avenida Principal no bairro 3 Barras nesta capital; QUE, nessa sua atividade
um amigo de um conhecido, cujo nome, não deseja revelar nesse momento pediu ao interrogando que guardasse certa quantidade de drogas para ele, por pouco tempo, em troca de valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qu
a
l foi adiantado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE, enquanto estava na guarda dessa droga, à pedido dessa pessoa, foi surpreendido pela diligência policial, que apreenderam a droga consigo guardada
;
QUE, a droga já lhe foi entregue para guardar na mala, e fazem 02 dias que está de posse da referida droga;
QUE, não sabe em quanto valor está avaliada a referida droga; QUE, mais uma vez não deseja identificar o seu amigo e nem o terceiro que lhe pediu para guardar a droga;
(....)
QUE, relativamente a seu processo crime anterior por
TRAFICO
DE DROGAS, informa que já foi conclu
í
do, sendo o interrogando condenado definitivamente (com
transito
e julgado);

(...)
o interrogando respondeu que o referido pacote foi aberto, para que fizesse uso do entorpecente SKANK, autorizado pela
própria pessoa que lhe entregou a
droga
;...
”. (Fase Policial – Apelante Renan Rodrigues Coelho).

“
...
Eu
tava
em casa, eles
(policiais)
entraram na minha casa seis horas da manhã pra cumprir esse mandado de estelionato (...)
nisso eles perguntaram se tinha alguma coisa a mais, aí eu comentei: ‘tem uma droga aí’, eu não mexo mais com droga, entendeu
(...) já fui preso uma vez, você já me condenou uma vez, eu paguei tudo (...) montei uma distribuidora (...),
na hora que eles entraram na casa, eu já falei: ‘tem uma mala aqui de droga’, um amigo meu ele pediu pra guardar, por eu tá morando em condomínio
(...)
ele falou que ia me dar um mil e quinhentos reais, ele me deu quinhentos reais, eu
tava
precisando de dinheiro
(...)
ele falou que em dois dias ia tirar a droga de lá
(...)
tô
muito arrependido mesmo
....”
.
(
Fase Judicial – Apelante Renan Rodrigues Coelho – Relatório de mídias
Id. 135211088).

Por sua vez, a
testemunha
Jeovanio
Vidal
Griebel
, investigador de polícia,
na fase judicial
, atestou o encontro da droga na residência do apelante, bem como, uma balança de precisão
:

“Que foi cumprir o mandado em apoio a polícia civil do Piauí;
Que
o mandado era em desfavor do réu e do irmão (Moisés);
que durante o cumprimento do mandado de prisão foi notado um forte odor de droga no apartamento;

que foi visualizadas duas malas no quarto onde o réu estava dormindo e que aberta as referidas malas foi constatada a droga dentro delas
;
que também foi apreendida uma balança de precisão no apartamento
”. (
Fase Judicial – Testemunha
Jeovanio
Vidal
Griebel

– Relatório de m
ídia Id. 135211089).

“...
que ao prender o suspeito, os
policias
sentiram um odor muito forte de droga e logo visualizaram 2 malas cheias de maconha aparentando ser do tipo
skank
em sacos plásticos, contando 18 (dezoito) sacos plásticos com a referida droga; no local também foi encontrado 1 balança de precisão, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e outros
objetos
;...
”. (Fase Policial – Testemunha Jefferson Lemes Vendramini).

Portanto, analisando o contexto probatório,
não há que se falar em absolvição, quando o próprio apelante confess
ou
a prática delitiva, cujas declarações estão em consonância com as prestadas pelos agentes policiais, cujos depoimentos
são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

À proposito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“...
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES),
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
(...)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – CONFISSÃO DO AGENTE NAS DUAS FASES PROCESSUAIS ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO,
COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de, aproximadamente, 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína e uma balança de precisão na residência dele.

(N.U 0004623-27.2019.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 24/02/2024).

“...
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE COMPROVADAS - FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- SANÇÕES - MINORANTE DO PRIVILÉGIO - CONDENADO REINCIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. - O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado

não retira a confiabilidade de suas palavras -
O tipo penal do art. 33 da Lei no. 11.343/2006 não exige atividade específica de venda da droga para a sua configuração, sendo suficiente que o agente atue com dolo genérico de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

–

(...).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0121295-89.2023.8.13.0024 1.0000.23.297259-6/001, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 17/04/2024, 7a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente
quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

No que diz respeito
ao pedido de modificação do regime inicial para
o diverso do fechado
,
não procede
.

Observa-se que o juiz singular fixou o regime
para cumprimento da pena
, levando-se em consideração a apena aplicada, bem como, a reincidência específica
do apelante
, cuja excerto da sentença transcrevo:

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo68doCódigo Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.42da Lei11.343/06, que orienta:"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.59doCódigo Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, anatureza e a quantidade de
droga, na fixação da pena base,in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas9.430 kg (nove quilogramas e quatrocentos e trinta gramas)deMACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto aculpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aosantecedentes criminais,in
casu
,não serecomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de 0012705-91.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 09/09/2020, conforme executivo de pena n. 0005854-02.2019.8.11.0042 - SEEU será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ; enquanto que as demais ações em andamento não podem ser valoradas, face a vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca daconduta social e personalidade do agente,não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crimeecomportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,FIXO a pena-baseem06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

(...)

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90
, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos
no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, a reincidência específica,
FIXOo regime prisional de início noFECHADO...”.

Conclusivamente,
tratando-se de réu reincidente e, em face da pena aplicada (06 anos e 06 meses de reclusão),

mantenho o regime fechado
para início de cumprimento da pena, nos termos do
art
.
33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
(...)
– ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS E INFERIOR A 8 [OITO] – RÉ REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no
art
. 33 do Código Penal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente da ré, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

(N.U 1030593-37.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXASPERAÇÃO DADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 04 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA - 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE - 3.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENAL FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

3.
Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e
ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula no.
269 do STJ
. (N.U 1008779-80.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024